Tribunal: TJMT
Processo: 1011002-06.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011002-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), VOLMIR MARCHIORO - CPF: 405.432.501-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEMONSTRAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO – INDICAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO NOME DO ARRENDATÁRIO – INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA DE
PROPTER REM
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA – DESPROVIMENTO.

Mostra-se correto o
decisum
concessivo do pedido de tutela provisória de urgência, porque preenchidos, na ação de base, os requisitos legais exigidos, já que constou do Relatório Técnico, emitido pela SEMA/MT, a ocorrência de infração ambiental, bem assim a indicação da área arrendada pelo Recorrente.

Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou ao possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem – natureza
propter rem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Volmir Marchioro, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000037-36.2019.8.11.0107, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Agravante se abstenha de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, bem assim que protocole, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD –, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia (id. 8937069, págs. 30/32).

O Agravante pretende a reforma da decisão invectivada, ao fundamento de que não preenchidos os requisitos necessários àquele deferimento liminar, primeiramente, porque sequer fora notificado acerca da ocorrência de eventual infração, e, em segundo lugar, por tal
decisum
se embasar, tão somente, no relatório técnico n. 249/DUDSINOP/SUADD/SEMA-MT/2018, documento este que afirma possuir inconsistências, além de ter sido produzido de forma unilateral.

Sustenta que, da simples análise das coordenadas constantes do citado relatório técnico, denota-se não se tratar da área de sua propriedade.

Por fim, aduz a necessidade da produção de prova pericial, a fim de se verificar a extensão da suposta área queimada.

Defende a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do seu pedido liminar recursal e pugna pela imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 9291994, págs. 01/04).

O Agravado apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 15309991, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 36884459, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Volmir Marchioro, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000037-36.2019.8.11.0107, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Agravante e Elpídio Daroit, para que sejam responsabilizados pelos supostos danos ambientais, decorrentes da prática de queimada, fora da área restrita, correspondente a 170,834 hectares no ano de 2018, em período proibido para limpeza e manejo de área, conforme os termos da Lei n. 9.584/2011.

O Autor da demanda requereu o deferimento da liminar, para que fosse determinada a abstenção da prática de queimadas, sem autorização legal, no imóvel denominado Fazenda Alvorada, bem como a apresentação de plano de recuperação do dano ambiental, sob pena de pagamento de multa.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar que os requeridos se abstenham de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Contra essa decisão, Volmir Marchioro interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, em se tratando de tutela do meio ambiente, a responsabilidade do poluidor, ou degradador, é objetiva, portanto, independe de culpa
lato sensu
, além de possuir natureza
propter rem
, bastando para tanto, a posse ou a propriedade da área danificada, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981,
in verbis
:

Art. 14 - (...);

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (Negritei).

Ademais, é regra assente que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano, ou seja, o proprietário do imóvel e, no caso, o comodatário, têm a obrigação de recuperá-lo, e esse encargo independe do fato de ter sido o próprio proprietário, o possuidor ou terceiro, o autor da degradação ambiental, porquanto decorre de obrigação
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

No tocante à responsabilidade civil pela prática de condutas atentatórias ao direito fundamental ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado (artigo 225 da CF), o STJ publicou, em 2015, algumas teses sobre a matéria, quais sejam:

Tese 3: Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador.

Tese 7: Os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo.

Tese 9: A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.

Tese 10: A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.

O artigo 2
o
, parágrafo 2
o
, do Código Florestal em vigor (Lei n. 12.651/2012) tem a seguinte redação:

Art. 2
o
- (...).

§2º - As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Vê-se, portanto, que a legislação ambiental brasileira consagrou, expressamente, a natureza
propter rem
da responsabilidade civil ambiental.

Nessa quadra, não há afastar a responsabilidade do Agravante nas obrigações atinentes à reparação dos danos ambientais, causados na propriedade denominada Fazenda Alvorada, ainda que não seja o real possuidor do imóvel, em razão do contrato de arrendamento.

Nesse sentido, transcrevo o julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DECISÃO SANEADORA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (BIOMA AMAZÔNICO) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AO LOCAL DO DANO (NÃO INSERIDO NO BIOMA AMAZÔNICO), NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSULTA, PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, AO SISTEMA DA SEMA, PARA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E RESPONSÁVEL PELO DANO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – COMPETÊNCIA DO IBAMA – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

(...)

2.
Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (
propter rem
).

(...)

4.
Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (...) (TJMT – RAC N. 0000987-72.2013.8.11.0107, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 06/12/2018) (Negritei).

Quanto às alegações de que as coordenadas constantes do Relatório Técnico n. 249/DUDSINOP/SUADD/SEMA-MT/2018 demonstram não se tratar da área por ele arrendada, bem assim que há inconsistências no referido relatório, entendo não merecerem acolhimento, porque inexiste no caderno processual qualquer prova que corrobore tais afirmativas.

Ademais, consta do mencionado Relatório Técnico que a equipe foi composta por integrantes do Corpo de Bombeiros, da Perícia Técnica e da Polícia Militar e que vistoriou uma terra denominada de “Fazenda Alvorada”, situada no Município de Nova Ubiratã, quando contatada a pessoa de Franco Marchioro, que apontou o nome do Agravante, Volmir Marchioro, como sendo o arrendatário daquela propriedade. Veja-se:

(...) onde encontramos o Sr Franco Marchioro, CPF 046.874.361-88, que nos informou que o arrendatário e responsável pelo imóvel rural é o Sr Volmir Marchioro, CPF n°405.432.501-72. (id. 8937069, pág. 17).

Importante destacar que a infração ambiental ficou demonstrada, visto que a equipe vistoriadora da área assim consignou:

(...) a supressão da vegetação secundária e das gramíneas que recorriam o talhão, organização do material lenhoso em leiras (montes lineares), seguida de queima, com algumas dessas leiras ainda queimando durante a inspeção. (...)

(...) a dinâmica de desmate indicou que houve queimada fora da área restrita em 170.834 ha no ano de 2018, entre o dia 31 de agosto de 2018 e o dia 11 de setembro de 2018, ou seja, em período proibitivo (id. 8937069, pág. 17).

Diante disso, tenho que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, foram preenchidos, o que implica o desprovimento do presente Agravo.

Por fim, registro que, no curso da demanda, o Recorrente poderá postular a realização da prova pericial, a fim de se verificar a extensão da suposta área queimada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Agravo de Instrumento, interposto por Volmir Marchioro e, de consequência, mantenho
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021